Tribunal: TJMT
Processo: 1013750-24.2023.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013750-24.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conselhos Regionais e Afins (Anuidade), Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ROSSANA KOTECKI ANTUNES - CPF: 603.779.091-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR FIXADO EM ASSEMBLEIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por sindicato para recebimento de mensalidades associativas, diante da ausência de comprovação do valor fixado pela assembleia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões debatidas: (i) se a ausência de ata de assembleia enseja nulidade da sentença e extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) se a revelia da ré autoriza a procedência automática da demanda; (iii) possibilidade de aplicação da teoria da causa madura com a juntada da ata na fase recursal; (iv) se a cobrança da mensalidade sindical dispensa a apresentação da ata, bastando previsão legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da ata constitui insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito, atraindo a improcedência, e não a extinção sem julgamento de mérito (art. 373, I, CPC).

4. A revelia gera presunção relativa de veracidade, não afastando o ônus do autor de comprovar suas alegações (art. 344, CPC).

5. A juntada da ata apenas no recurso não caracteriza documento novo nos termos do art. 435, parágrafo único, CPC, pois estava disponível ao autor desde a inicial.

6. A previsão legal da possibilidade de cobrança (arts. 513 e 520, CLT) não afasta a necessidade de prova do valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC).

Tese de julgamento: "A ausência de prova do valor fixado pela assembleia sindical enseja improcedência do pedido de cobrança, ainda que a parte ré esteja revel; a juntada tardia da ata em sede recursal não supre tal vício e não se enquadra como documento novo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, I, 435, parágrafo único, e 1.013; CLT, arts. 513, “e”, e 520, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Comarca de Sinop
/MT nos autos da
Ação de Cobrança nº 1013750-24.2023.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
Rossana Kotecki
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV do Código de Processo Civil.

No recurso, a parte
apelante
sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por “error in procedendo”, pois a ausência da ata de assembleia deveria acarretar extinção sem resolução do mérito, e não improcedência; (ii) a necessidade de reforma com aplicação dos efeitos da revelia, já que a ré foi citada e permaneceu inerte, o que implicaria presunção de veracidade dos fatos narrados; (iii) alternativamente, a procedência da ação com base na teoria da causa madura, considerando que junta ao recurso a ata que instituiu a taxa de R$ 100,00 a partir de janeiro/2018; (iv) de forma subsidiária, a tese de que a cobrança da taxa associativa decorre diretamente de previsão legal (arts. 513 e 520 da CLT), dispensando a juntada de ata.

Requer o provimento do recurso para acolher os pedidos iniciais, ou, sucessivamente, a anulação da sentença com extinção do feito sem julgamento de mérito, ou ainda a procedência da demanda em qualquer das teses subsidiárias

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Comarca de Sinop
/MT nos autos da
Ação de Cobrança nº 1013750-24.2023.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
Rossana Kotecki
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor alegou que a ré se associou ao sindicato em 28/10/2010 e está inadimplente com mensalidades referentes ao período de abril/2018 a abril/2023, no valor de R$ 10.029,90, excluídos valores prescritos, requerendo sua condenação ao pagamento, com correção e juros. A sentença consignou que, embora a requerida tenha sido citada e revel, a revelia não impõe automática procedência, devendo haver comprovação do direito postulado. Destacou ausência de ata da assembleia que fixou o valor da mensalidade e de previsão estatutária anterior a outubro/2020, quando aprovado o estatuto, julgando improcedente o pedido e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte apelante defende que
a nulidade da sentença por “error in procedendo”, pois a ausência da ata de assembleia deveria acarretar extinção sem resolução do mérito, e não improcedência.

O argumento não prospera.

A ata de assembleia seria o documento que comprovaria a estipulação do valor da mensalidade sindical, ou seja, se trata de prova que deveria ser produzido pela parte autora para fins de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Assim, não o fazendo atrai para sim o ônus do art. 373, I do CPC, e não o cumprindo a improcedência da ação é medida que se impõe.

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma com aplicação dos efeitos da revelia, já que a ré foi citada e permaneceu inerte, o que implicaria presunção de veracidade dos fatos narrados;

Todavia, não procede o pleito para que em razão da revelia os fatos alegados na petição inicial sejam considerados verídicos.

Isso é assim porque nos termos do art. 344 do CPC a revelia impõe a presunção relativa de veracidade, ou seja, a parte autora tem que comprovar os fatos alegados, o que como visto não ocorreu.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA

COBERTURA PARA MORTE NATURAL – DESCABIMENTO – CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA APENAS PARA MORTE ACIDENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A decretação da revelia leva à presunção relativa da veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não à procedência da demanda, pois diante do sistema processual vigente e do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado examinar e avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo possível o julgamento desfavorável à parte autora, como na hipótese dos autos
.- (N.U 1012508-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

A parte recorrente pugna pela procedência da ação com base na teoria da causa madura, considerando que junta ao recurso a ata que instituiu a taxa de R$ 100,00 a partir de janeiro/2018.

Apesar do argumento apresentado, não é possível aplicar a teoria da causa madura.

Em primeiro lugar, porque a sentença foi de improcedência, ou seja, houve julgamento de mérito, o que inviabiliza a aplicação dessa teoria, já que ela se aplica a casos em que: 1) a decisão é proferida sem apreciação do mérito; 2) seja decretada a nulidade da sentença; ou 3) seja reconhecida a omissão no exame de um dos pedidos. (art. 1.013, CPC).

Em segundo lugar porque não há como considerar a ata juntada neste recurso de apelação como documento novo, uma vez que nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.”

O documento apresentado não diz respeito a fatos ocorridos posteriormente aos narrados na petição inicial. Tampouco se pode alegar que era desconhecido ou inacessível no momento do protocolo da inicial, pois o documento em questão estava sob a posse da parte autora.

A recorrente pugna de forma subsidiária, a tese de que a cobrança da taxa associativa decorre diretamente de previsão legal (arts. 513 e 520 da CLT), dispensando a juntada de ata.

O argumento apresentado pela parte recorrente não merece acolhimento, pois a controvérsia não diz respeito ao direito de cobrança de contribuições (art. 513, “e”, c/c art. 520, parágrafo único, da CLT), mas sim à ausência, nos autos, de prova que permita determinar qual seria o valor a ser cobrado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025